Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701197-25.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CALYNA MARIA SOARES BOMFIM LEITE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CALYNA MARIA SOARES BOMFIM LEITE D E S P A C H O Intime-se a apelante CALYNA MARIA SOARES BOMFIM LEITE para realizar o recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora